Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. VÍCIO OCULTO ESTRUTURAL (HIDRÁULICA). INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO POR MAIS DE TRINTA DIAS PARA A RESPECTIVA REPARAÇÃO. JUSTIFICADA A RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO LOCATÁRIO. CULPA DO LOCADOR. INEXIGÍVEIS OS ENCARGOS LOCATÍCIOS SOB O FUNDAMENTO DE RESCISÃO “ANTECIPADA”. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Embargos à execução recebidos com efeito suspensivo e acolhidos para declarar a inexigibilidade dos encargos locatícios referentes à justificada resilição do contrato de locação de imóvel comercial celebrado entre as partes.
II. Comprovado que o imóvel com destinação comercial (cafeteria e brechó) teria apresentado vazamento hidráulico, bem como o cumprimento, por parte do locatário, do dever de levar ao conhecimento do locador o surgimento desses danos para a respectiva reparação.
III. O imóvel locado ficou interditado por mais de mês, em decorrência do atraso das obras à reparação do vazamento hidráulico.
IV. O vazamento hidráulico se deu em consequência de reformas inadequadas, anteriores ao contrato de locação firmado entre as partes, tratando-se de vício oculto estrutural.
V. Inadimplemento contratual a cargo do locador/exequente em entregar o imóvel em condições adequadas para o uso que se destina (Lei 8.245/1991, art. 22, inc. I).
VI. As obras reparatórias que duram mais de trinta dias autorizam o locatário a resilir o contrato unilateralmente (Lei 8.245/1991, art. 26, parágrafo único).
VII. Justificada a resilição contratual a tornar inexigível o pagamento dos alegados encargos locatícios, sob o fundamento de rescisão “antecipada”.
VIII. Apelação conhecida e desprovida.